Tribunal: TJSP
Processo: 0000125-85.2013.8.26.0624
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Apelações criminais – Peculato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Sentença condenatória pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e absolutória quanto ao peculato – Recurso ministerial com vistas à condenação pelo crime de peculato –

Ementa:
Apelações criminais – Peculato, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - Sentença condenatória pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse irregular de arma de fogo de uso permitido e absolutória quanto ao peculato – Recurso ministerial com vistas à condenação pelo crime de peculato – Admissibilidade – Prova coesa e convincente acerca do cometimento do crime – Imperiosa a condenação – Penas fixadas no mínimo – Regime prisional aberto – Ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente – Decurso do interstício legal entre o recebimento da denúncia e o julgamento desta apelação – Extinção da punibilidade declarada ex officio.
Apelo defensivo em que se busca a absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador do veículo automotor por atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, a redução das penas – Inadmissibilidade - Materialidade, autoria e dolo demonstrados – Penas e regime prisional escorreitamente fixados – Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido e, a seguir, julgada extinta a punibilidade.